Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DO SISTEMA ELÉTRICO DE TRANSMISSÃO (TUST). TEMA 986. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visam a declaração de inexistência de relação jurídico tributária quanto à incidência do ICMS sobre os encargos setoriais que compõem a tarifa de energia elétrica.
2. Em suas razões recursais (ID 62883379), o recorrente postula a reforma da sentença, reiterando seu entendimento de que nem todos os itens que compõem a tarifa de energia elétrica podem ser utilizados como base de cálculo do ICMS.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62883380). Contrarrazões apresentadas (ID 62883382).
4. No caso em apreço, a parte autora/recorrente pleiteia a exclusão dos encargos pertinentes à TUST e à TUSD da base de cálculo de ICMS incidente sobre a tarifa de energia elétrica, requerendo, inclusive, a restituição dos valores que lhe teriam sido indevidamente cobrados.
5. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.692.023/MT, reconheceu a legalidade da inclusão dos referidos encargos na base de cálculo do ICMS, uma vez que eles compõem a operação de fornecimento de energia elétrica, conforme tese firmada para o Tema 986: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
6. Nesse cenário, não subsiste razão para se acolher a tese recursal, considerando o disposto no artigo 1.039, caput, do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento mediante aplicação das teses firmadas em sede de recursos repetitivos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.